Tribunal: STF
Processo: ARE 1325115
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "1-) Apelações criminais. Provimento parcial do recurso defensivo, para considerar concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, redimensionando a pena.
    2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, pode atribuir-se ao apelante o roubo, majorado pelo concurso de agentes, corrupção de menor e identidade falsa.
    3-) Dosimetria, merece pequeno reparo. Na primeira-fase, para todos os delitos, fixou-se a pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como dispõe o artigo 59, do Código Penal. Na segunda-fase, inexistem circunstancias agravantes a menoridade relativa e a confissão do apelante não levam as penas aquém do mínimo-legal. Na terceira-fase, quanto ao crime de roubo, em razão da causa de aumento concurso de agentes (dois indivíduos), aumentou-se as penas de 1/3, tendo-se cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Quanto a corrupção e falsa identidade, pelas etapas que se seguiram, mantiveram-se no mínimo-legal, em um (1) ano de reclusão e três (3) meses de detenção, respectivamente.
    4-) Existe concurso formal, não material, entre o roubo e a corrupção de menores. Por haver dois crimes com penas diversas, aumenta-se do mais grave, de 1/6, pelo número de infrações cometidas ('O critério numérico dos crimes concorrentes é o que se recomenda na majoração da pena, restrita à aflitiva do concurso formal.' (RT 604/396), chega-se a seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa. Por fim, em razão do concurso material com o delito do artigo 307, do Código Penal, as penas foram somadas, tendo-se como pena final, pois mais nada se modifica seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão, três (3) meses de detenção e pagamento de treze (13) dias-multa.
    5-) Regime inicial da pena corporal semiaberto. O art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, permite essa escolha. O crime é grave, pela repercussão causada na sociedade. No caso, o apelante praticou o delito na companhia de um adolescente, abordou os ofendidos empunhando simulacro de arma de fogo, levou o automóvel e, só foi detido, porque foram abordados por policias militares, que em patrulhamento de rotina, abordou-os.Embora não tenha antecedentes, a conduta revestiu-se de contornos importantes para o regime eleito.
    6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
    7-) A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível, pois não preenche os requisitos do art. 44, incisos I (pena superior a 4 anos e crime com violência à pessoa) e III (a substituição não é suficiente para a recuperação do apelante), do Código Penal.
    8-) Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação. Cumprido, oficie-se para transferência."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, e 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Do mesmo modo, a condenação imposta ao apelante por infração do disposto no artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, era inevitável, pois o crime é de natureza formal. O menor tinha dezessete (17) anos de idade na época (fls. 13).
    Vê-se que muitas infrações penais são praticadas com menores, principalmente porque eles ficam sob a égide do Estatuto da Criança e Adolescente, com recebimento de medidas diversas das sanções penais quando cometem-nas.
    Em razão disso, não se pode permitir que quem se faz acompanhar de crianças e adolescentes fique impune. Ele, pelo só convite, coloca o menor numa situação de perigo.
    Não é sem razão que o Excelso Superior Tribunal de Justiça acentuou o caráter formal desse crime, que pode ser praticado com outros, sem verificar a efetiva corrupção do menor.
    (...)
    Lendo-se a assertiva do V. Acórdão, percebe-se que possível existência de envolvimento do adolescente em outro ou outros 'atos infracionais', anteriores, pouco relevo tem na espécie, porquanto se procura não só o não induzimento como inexistência de facilitação ou manutenção do menor na esfera penal.
    Não se vê, ainda, consunção da conduta ao art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Há duas ações, independentes, uma é a prática do roubo em concurso, a outra corromper o menor." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente